Tribunal: TJES
Processo: 5021850-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021850-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: RENATO PICHINI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL. ASSINATURA NO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SEM CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em execução fiscal, anulou de ofício a citação postal de sócio executado por ter sido recebida por terceiro, indeferiu pedido de penhora eletrônica e determinou a regular citação dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação de pessoa física realizada por via postal com aviso de recebimento assinado por terceiro, bem como se, ausente citação válida, é possível a realização de atos constritivos no processo executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui requisito essencial para a validade da relação processual, devendo observar rigorosamente as formalidades legais.

O art. 248, § 1º, do CPC exige que a citação postal de pessoa física seja realizada com entrega direta ao citando, mediante sua assinatura no aviso de recebimento.

O recebimento da carta citatória por terceiro não supre a exigência legal, salvo hipóteses específicas previstas no art. 248, § 4º, do CPC, inaplicáveis ao caso.

A Lei de Execução Fiscal não disciplina de forma diversa a citação postal de pessoa física, impondo a aplicação subsidiária do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento acarreta a nulidade da citação postal de pessoa física (REsp nº 1.840.466/SP).

A distinção entre pessoas físicas e jurídicas impede a aplicação da teoria da aparência àquelas, sendo válida a flexibilização apenas para pessoas jurídicas (art. 248, § 2º, do CPC).

A inexistência de citação válida impede a formação da relação processual e obsta a prática de atos de constrição patrimonial, como a penhora eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação postal de pessoa física exige a entrega direta ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade. 2. O recebimento da carta citatória por terceiro não valida a citação, salvo hipóteses legais específicas. 3. A ausência de citação válida impede a prática de atos constritivos na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 771; Lei nº 6.830/80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021850-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADOS:

RENATO PICHINI E ROBERTO PICHINI NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra a decisão (ID 84038749) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000585-86.2019.8.08.0006, anulou de ofício a citação do sócio executado Roberto Pichini Neto (ID 54157257), indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a intimação do Município para promover a citação válida dos sócios.

O Município Agravante defende que a Lei de Execução Fiscal (LEF) possui regra própria e menos rigorosa, que validaria o ato. Por outro lado, a decisão agravada aplicou o entendimento de que a citação de pessoa física exige a entrega pessoal da carta, sob pena de nulidade.

A decisão agravada não merece reforma.

A citação é o ato processual que formaliza a ciência do réu ou executado sobre a existência de um processo contra si, sendo um requisito indispensável para a validade da relação processual. Dada sua importância, a lei estabelece formalidades específicas para garantir que o ato atinja sua finalidade.

Para a citação de pessoa física pelo correio, o Código de Processo Civil de 2015 é explícito ao exigir que a entrega seja feita diretamente ao citando. É o que estabelece o artigo 248, § 1º:

Art. 248.
(...)
§ 1º
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

A legislação estabelece que a assinatura no Aviso de Recebimento deve ser do próprio destinatário.

O recebimento por terceiro, como um familiar, funcionário ou porteiro, não supre essa exigência, exceto nas situações específicas previstas em lei, como a citação em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso (art. 248, § 4º, do CPC), o que não é a situação dos autos.

Ainda que a execução fiscal seja regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária para suprir suas omissões. A LEF não detalha o procedimento da citação postal para pessoas físicas de forma a afastar a norma geral do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedente qualificado citado na própria decisão agravada (
REsp n. 1.840.466/SP
), consolidou o entendimento de que a regra da pessoalidade é estrita para a citação de pessoas físicas:

A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

No caso concreto, a carta de citação endereçada ao sócio ROBERTO PICHINI NETO foi recebida e assinada por um terceiro (ID 54157257). Não há qualquer elemento nos autos que comprove que o executado teve ciência inequívoca da ação, o que torna o ato de citação nulo, como corretamente reconheceu o juízo de primeira instância.

A tese do Agravante, de que bastaria a entrega no endereço correto, confunde a regra aplicável às pessoas jurídicas com a exigida para as pessoas físicas. Para as empresas, o § 2º do mesmo artigo 248 do CPC considera válida a entrega a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou mesmo a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (teoria da aparência), o que não se estende às pessoas físicas.

Portanto, a decisão que declarou a nulidade da citação está em perfeita harmonia com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada. A anulação do ato foi uma medida necessária para garantir a regularidade do processo e o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Consequentemente, o indeferimento do pedido de penhora online também foi correto, pois, sem citação válida, a relação processual não se completou (não houve a angularização), impedindo a prática de atos de constrição contra o patrimônio do executado.

Do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.